Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-64.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ROUBO – fundadas dúvidas quanto a autoria – negativa do réu – vítima não o reconheceu – testemunha de acusação e policial não puderam afirmar ser ele o roubador, apenas aquele detido pelos populares – dúvidas quanto ao ocorrido – possível ter sido o apelante detido por populares, em meio a comoção após a vítima gritar ter sido roubada – dúvida que deve beneficiar o acusado – de rigor a

Ementa:
ROUBO – fundadas dúvidas quanto a autoria – negativa do réu – vítima não o reconheceu – testemunha de acusação e policial não puderam afirmar ser ele o roubador, apenas aquele detido pelos populares – dúvidas quanto ao ocorrido – possível ter sido o apelante detido por populares, em meio a comoção após a vítima gritar ter sido roubada – dúvida que deve beneficiar o acusado – de rigor a absolvição – DADO PROVIMENTO.